Tribunal: TJPA
Processo: 0047646-96.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047646-96.2015.8.14.0201

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACÓRDÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INÉPCIA E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, acolheu preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por ausência de documentos hábeis à constituição do título executivo monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a existência de contradição no julgado quanto à análise dos documentos que instruem a ação;

(ii) e a possibilidade de exclusão da verba honorária arbitrada em favor da parte ré, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria posta, concluindo que os documentos apresentados não demonstram a existência de obrigação líquida e certa, sendo inviável a propositura da ação monitória com base apenas em resumo de movimentação de cartão de crédito.

4. Inexiste contradição ou omissão no julgado. A insurgência do embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A condenação do autor ao pagamento de honorários decorreu da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC, sendo incabível a invocação do princípio da causalidade quando a extinção do feito decorre da própria falha processual do embargante.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de verba honorária arbitrada com fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Não configura contradição a conclusão do acórdão que, ao reconhecer a inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita da dívida, extingue a ação monitória sem resolução do mérito e inverte a sucumbência, nos termos do art. 485, I e §1º, do CPC."

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial, reconhecendo a ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700, caput e § 2º, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nas
razões recursais
, o embargante alega a existência de
contradição
no julgado, sustentando que o acórdão embargado deixou de considerar a documentação constante nos autos físicos, em especial o “Resumo de Movimentação de Cartão de Crédito” (ID 2292021), o qual conteria, segundo afirma, detalhamento suficiente do débito, incluindo valores originais, juros remuneratórios e moratórios, tarifas, mês a mês, além do próprio contrato e extratos mensais.

Aduz que os documentos apresentados preenchem os requisitos legais para a ação monitória, conforme previsão do art. 700 do CPC, de modo que a preliminar de inépcia deveria ter sido rejeitada, com o regular prosseguimento do feito.

Sustenta, ainda, que houve equívoco na condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a confessada inadimplência da parte ré e a observância do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à propositura da demanda deve suportar as custas e honorários decorrentes.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da contradição apontada, com o consequente provimento dos embargos, para sanar o vício e permitir o regular processamento da ação monitória;
ou, subsidiariamente, (ii) a reforma parcial da decisão quanto aos honorários advocatícios, para que não haja condenação do embargante, com fundamento no princípio da causalidade.

A parte embargada, embora intimada,
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de ID 20722147.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Pois bem.

Conforme se depreende das razões recursais,
o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado
, ao fundamento de que este desconsiderou os documentos juntados aos autos físicos — especialmente o "Resumo de Movimentação de Cartão de Crédito" — os quais, segundo afirma, seriam aptos a embasar a ação monitória, à luz do art. 700, §1º do CPC.

No entanto, entendo que neste ponto não assiste razão à parte embargante.

A decisão colegiada embargada fundamentou-se de forma coerente e fundamentada na jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais Superiores, no sentido de que
o mero resumo de fatura de cartão de crédito, desacompanhado dos extratos mensais detalhados e da comprovação da contratação, não configura documento hábil a instruir ação monitória
.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado examinou detidamente os documentos carreados aos autos, concluindo que não havia elementos mínimos que comprovassem de forma inequívoca a existência do crédito exigido, notadamente pela ausência de demonstrativo detalhado do débito (que inclua memória de cálculo demonstrando as incidências mês a mês dos juros, correção monetária e encargos sobre os valores pendentes), inviabilizando assim a constituição do título executivo monitório.

A alegada contradição consiste, portanto, em mero inconformismo com o julgamento de mérito, não se enquadrando entre os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Igualmente, não merece acolhimento o pedido subsidiário do embargante quanto à reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, esta Turma reformou a sentença de procedência e, por consequência lógica, inverteu a sucumbência, reconhecendo a impropriedade do ajuizamento da ação monitória por ausência de documento hábil (art. 700, caput e §1º do CPC).

Nesse contexto, a condenação do autor ao pagamento de honorários à parte ré está em consonância com os arts. 85 e 485, §1º, do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade nos moldes sustentados pelo embargante, já que a ação foi ajuizada sem a devida instrução mínima exigida em lei, o que impôs à parte adversa o ônus de se defender judicialmente de pretensão indevida.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da sucumbência ou à reavaliação de critérios de fixação de verba honorária, ausente qualquer vício de julgamento.

Ante o exposto
, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por inexistência de contradição ou vício na decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 13/11/2025